Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702203-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: AUTO MECÂNICA AZEVEDO LTDA - ME RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. INADIMPLEMENTO. DIREITO DE MORADIA NÃO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INCIDENCIA DA SUMULA 619 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDENCIA DO §8o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Percebe-se na sentença recorrida a demonstração suficiente dos motivos ensejadores da conclusão do magistrado, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão por ele adotada. 1.1. Na situação posta, o juizo de origem foi claro quanto as razões pelas quais negou o pedido de retenção de benfeitorias e, por isso, não há o que se falar em ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, a ação reivindicatória tem cunho petitório, com fundamento no ius possidendi, ou seja, o direito pleiteado pela TERRACAP se funda na propriedade, que é provada com o título de domínio, com a apresentação de escritura registrada no cartório de registro de imóveis. 2.1. Dessa forma, a ação reivindicatória tem como requisitos a titularidade de domínio da autora, a individualização do bem e a posse injusta da ré sobre a coisa. 2.2. Por outro lado, a ré, na ação reivindicatória, pode opor-se ao título de propriedade da parte autora, contrapondo à pretensão desta o seu eventual direito de possuir o imóvel ou demonstrar a aquisição da propriedade pelos meios previstos em lei. 3. Na situação em tela, a despeito do réu ter ingressado no imóvel por meio de contrato de concessão de direito real de uso c/ opção de compra, certo é que ele não cumpriu com a sua obrigação contratual de pagar as prestações do terreno, o que autoriza a TERRACAP a pleitear a restituição da coisa. 3.1. Acresça-se que foi dada por encerrada a concessão do imóvel por meio de decisão proferida em processo administrativo, cancelando-se o incentivo econômico, permanecendo o apelante no imóvel de forma irregular. 4. O direito à moradia (artigo 6o da Constituição Federal) cede lugar à adequada ordenação territorial urbana em casos de ocupação indevida de área pública, interesse público que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular. 4.1. Ainda que a ocupação seja longeva, o descumprimento das obrigações pactuadas não permite a permanência do ocupante no imóvel, devendo prevalecer o interesse público sobre os do particular. Precedentes. 5. A ocupação irregular de área pública não gera qualquer direito de indenização. Súmula 619 do STJ. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 6. O §2o do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Apenas nas hipóteses em que o proveito econômico da causa é inestimável ou irrisório, bem como nos casos em que o valor da causa é muito baixo, deverá o juiz valer-se da apreciação equitativa, prevista no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. 6.1. No caso, a fixação de honorários com base no valor da causa ensejará uma quantia irrisória e desproporcional ao trabalho realizado pelos advogados da parte vencedora e, por isso, deve ser aplicado o critério de equidade para melhor remunerar os causídicos. 7. Recursos de apelação conhecidos. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao apelo da parte autora. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 5o, inciso XXIII e 170, inciso III, ambos da Constituição Federal, invocando o princípio da função social da propriedade e o direito à moradia para requerer sua permanência no imóvel, uma vez que não possui outro local para morar, além de estabelecer na área em litígio o seu local de trabalho. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à indicada transgressão aos artigos 5o, inciso XXIII e 170, inciso III, ambos da Constituição Federal. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) o réu/embargante não faz jus a permanência no imóvel aqui vindicado, já que a relação jurídica que possuía com a TERRACAP não mais persistia diante do inadimplemento do contrato assinado entre as partes. Por consequência disto, deliberou-se pelo direito da TERRACAP em reaver o bem sem qualquer indenização, bem como pela preponderância do interesse público em face do interesse particular (direito a moradia).” (ID 33236060 - Pág. 1). Como se vê, acolher a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030